Tribunal: TJMT
Processo: 0009758-57.2013.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009758-57.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGANTE), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (EMBARGANTE), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (EMBARGANTE), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), ROSINEA DI LORENZE VICTORINO RONQUI - CPF: 030.144.308-46 (ADVOGADO), MUNIR EL ARRA DE PAULA - CPF: 369.577.458-48 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), RAIMUNDO HELDER PINHEIRO JUNIOR - CPF: 866.744.987-34 (ADVOGADO), ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - CPF: 073.400.056-17 (ADVOGADO), PATRICIA SCHOEPS DA SILVA - CPF: 287.339.608-36 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (EMBARGADO), AROLDO JOAQUIM CAMILLO FILHO - CPF: 454.730.569-20 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA CARVALHO DE JESUS - CPF: 159.375.958-40 (ADVOGADO), JORGE IBANEZ DE MENDONCA NETO - CPF: 275.022.778-03 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (EMBARGADO), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (EMBARGANTE), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (EMBARGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (EMBARGANTE), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), JORGE IBANEZ DE MENDONCA NETO - CPF: 275.022.778-03 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), FIROZSHAW KECOBADE BAPUGY RUSTOMGY JUNIOR - CPF: 271.572.368-77 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGANTE), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (EMBARGANTE), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Alienação Fiduciária. Posse E Propriedade De Imóvel Rural.
Rejeição Dos Embargos E Aplicação De Multa Por Litigância De Má-Fé
.

I. Caso em exame

1.
Disputa envolvendo a posse e propriedade da Fazenda Eldorado, objeto de alienação fiduciária firmada com o Banco Bradesco S.A.

2.
Após acolhimento de embargos com efeitos infringentes, foi restabelecida sentença que deferiu a imissão na posse ao Banco.

3.
Embargantes (avalistas) opuseram sucessivos embargos declaratórios, alegando nulidades nas garantias fiduciárias e vícios processuais.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de vícios no acórdão embargado nos termos do art. 1.022 do CPC; e (
ii
) a caracterização de uso protelatório dos embargos.

III. Razões de decidir

5. Alegações de nulidade, obscuridade e omissões já foram enfrentadas nos julgados anteriores, não se verificando omissões relevantes.

6. Questões penais e correcionais foram corretamente afastadas por extrapolar os limites dos embargos de declaração.

7. Uso reiterado e abusivo dos embargos com repetição de fundamentos já enfrentados caracteriza finalidade
protelatória.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos rejeitados. Aplicada multa de 2% por embargos protelatórios.

Tese de julgamento:
"
A reiteração de embargos de declaração com fundamentos repetitivos e sem impugnação direta aos fundamentos do acórdão caracteriza finalidade protelatória e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
."

___________________________

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

000
9758
-
57
.20
1
3
.8.11.00
04

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Gilberto Romanato
e
Eliana Moreira da Silva Romanato

opuseram Recurso de Embargo de Declaração
em virtude do acórdão
anexado no ID
312300364
, que confirmou o
Acórdão anexado no ID
299273885
(Embargos Declaratórios)
.

Alega
ra
m, em síntese, que o acórdão impugnado estari
a
eivado d
os seguintes vícios
:

(i)
Omissão quanto à análise da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda da Fazenda Eldorado, formalmente firmado em 2012 e, segundo afirmam, rescindido extrajudicialmente em 07.11.2012;

(
ii
) omissões no tocante à análise da nulidade absoluta dos negócios jurídicos, à
falta
de poderes dos signatários das CCBs, à inexistência de notificação válida para purga da mora, bem como à
falta
de enfrentamento de suspeições e impedimentos de magistrados;

(
iii
) contradições entre os fundamentos dos acórdãos que julgaram improcedente
o pedido de
imissão de posse e aqueles que a restabeleceram;

(iv) obscuridades e erros materiais, em razão da
falta
de clareza e supostos equívocos na análise das provas documentais, especialmente no tocante à promessa de compra e venda não registrada;

(v) negativa de prestação jurisdicional, por rejeição dos embargos anteriores sem apreciação de mérito.

R
equere
ra
m o acolhimento dos
Aclaratórios
com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados e restabelecer o acórdão de 28/05/2024, que julgou improcedente
o pedido feito n
a ação de imissão de
posse.

Contrarrazões no ID
316745370
.

O
Banco Bradesco S.A.
alegou que os embargos são manifestamente protelatórios,
ineptos e violam o princípio da dialeticidade
, com reprodução de argumentos enfrentados.

Sustent
ou
que não há obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia.

Ao final, requer
eu
o não conhecimento dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso trata da disputa pela posse
e propriedade
da Fazenda Eldorado, envolvendo múltiplas ações conexas
,

sendo:
uma ação de imissão de posse ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A
. e
duas
ações declaratórias de nulidade ajuizadas pelos promitentes compradores da fazenda (
Espólio de Geraldo Martins do Carmo e outros
).

O ponto central gira em torno da validade das garantias fiduciárias firmadas entre a empresa devedora e o
B
anco, e da legitimidade das partes para contestar tais negócios.

A Fazenda Eldorado foi consolidada no patrimônio do
B
anco após inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancário (CCBs)
, e o casal
Romanato
(Embargante)
figura como avalista das operações
, tendo alegado
diversas nulidades, inclusive vícios nos registros, simulações, conluios e impedimentos de magistrados.

Após sucessivas decisões, o julgamento colegiado acolheu embargos declara
tórios opostos pelo Banco
Bradesco
S.A., agregou
efeitos infringentes,
e
restabelece
u
a sentença de procedência
prolatada no bojo
da ação de imissão de posse.

Em resposta, os Romanato opuseram
Embargos Declaratórios, que foram rejeitados. E, renitentes, apresentaram
novos
embargos
declaratórios
, apontando uma série de vícios.

O acórdão embargado
(anexado no ID
312300364
)
confirmou acórdão anterior, que
acolheu os embargos do
Banco
Bradesco
S.A.
e reconheceu a validade da consolidação da propriedade fiduciária
do imóvel rural disputado
e determinou a imissão do
B
anco na posse do imóvel.

As razões de decidir indicaram:

-
Correção de premissa equivocada
, que foi
a
legitimidade ativa de terceiros (compradores) para arguir nulidade de negócios alheios.

-
Superação da alegada omissão quanto à regularidade dos registros das CCBs e da representação societária.

-
Inexistência de contradição
, pois
a promessa de compra e venda não registrada é ineficaz frente ao registro da alienação fiduciária.

-
Rejeição de matérias penais e correcionais (suspeição, venda de
sentença etc.
), por extrapolar os limites dos embargos de declaração.

No julgamento dos primeiros Embargos Declaratórios opostos pelo casal Romanato, cujo acórdão está juntado no ID
312300364
,
foi explicado que o recurso integrativo
n
ão se presta à rediscussão do mérito,
e
sim à correção de vícios do art. 1.022 do CPC.

N
estes
aclaratórios
, os Romanato
s
alega
ra
m
o seguinte
:

(i)

Obscuridade e contradição entre acórdãos anteriores
,
especialmente entre aquele que julgou improcedente
o pedido formulado n
a ação de imissão (28/05/2024) e o que a restabeleceu (08/07/2025)
,
(
ii
)

Erro material grosseiro na análise dos registros das CCBs, especialmente quanto à legitimidade ativa e validade das garantias
,
(
iii
)

Omissão sobre nulidades absolutas nas garantias fiduciárias
, por
falta de poderes dos signatários,
falta
de anuência de credores hipotecários, ausência de notificação válida para purga da mora
,
(iv)
O
missão sobre impedimento e suspeição de magistrados, alegando vícios processuais e envolvimento em investigações criminais
,
(v)
R
ejeição indevida de seu apelo por
falta
de dialeticidade, sendo este argumento tido como injusto, pois teriam apresentado fundamentos suficientes
e
(vi)

Prejuízo ao direito de defesa e à ampla prestação jurisdicional, especialmente pela rejeição sem julgamento do mérito de seus embargos anteriores.

Pois bem.
Confrontando os argumentos do
s
embargante
s
e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Com efeito
, os vícios alegados são, em sua maioria, repetições de teses já enfrentadas de forma expressa nos julgados anteriores.

O julgamento embargado fundamentou, de forma clara, que
a
nulidade absoluta das garantias fiduciárias foi examinada sob a ótica da boa-fé dos terceiros, afastando-se a condição de terceiros de boa-fé dos compradores com base na ciência inequívoca das alienações.

As alegações de impedimentos e suspeições de magistrados foram corretamente repelidas por serem estranhas à via dos embargos de declaração.

A rejeição do recurso dos embargantes por inépcia e
falta
de impugnação específica foi suficientemente motivada com base na ausência de dialeticidade.

O conteúdo dos artigos 168 e 169 do Código Civil foi enfrentado de forma contextualizada, não sendo necessária a menção literal aos dispositivos para afastar alegação de omissão.

As demais alegações
,
como
falta
de notificação válida, irregularidades nos registros e simulação contratual
,
foram
objeto de apreciação, ainda que de forma sintética, o que afasta qualquer vício no julgado.

Além disso, os embargos de declaração opostos pelos Romanato
s
são
manifestamente protelatórios
, considerando
a
interposição de recurso com conteúdo semelhante e
falt
a de impugnação direta aos fundamentos do acórdão.

A
lém disso, há clara
reprodução de teses
r
ejeitadas
e a
utilização da via
aclaratória
como instrumento para rediscutir o mérito da controvérsia, em flagrante desvio de finalidade.

O uso reiterado e abusivo de embargos de declaração, sem fundamento jurídico válido, configura hipótese de litigância de má-fé e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Feitos esses esclarecimentos,
rejeitos os Embargos
de declaração, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e
condeno
os embargantes
Gilberto Romanato e Eliana Moreira da Silva Romanato
ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, por caracterização de embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025